Tribunal: TJDFT
Processo: 0727776-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. NÃO REALIZAÇÃO. REQUERIMENTO DO AUTOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ART. 355, I, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte autora da ação pretendeu o pagamento de indenização complementar do seguro DPVAT por não concordar com o valor pago administrativamente, calculado com base na natureza e grau da debilidade (perda completa da mobilidade de um quadril), conforme estipulações da Lei n. 6.194/74, com as alterações da Lei n. 11.945/09.
2. Se a realização de perícia médica é dispensada a requerimento do próprio autor da ação, por não haver controvérsia acerca da ocorrência da invalidez (natureza e grau de extensão), ocasionando o julgamento antecipado do mérito com fundamento no art. 355, I, do CPC, não se vislumbra cerceamento de defesa por ausência de designação da prova técnica.
3. Recurso conhecido e desprovido.